Tribunal: TJDFT
Processo: 0710936-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL PELO C. STJ. ART. 85, § 11, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal resume-se a definir qual a base de cálculo para o percentual de majoração dos honorários recursais estipulados pelo c. STJ. Na hipótese, a agravante foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$43.824.005,58 - quarenta e três milhões oitocentos e vinte e quatro mil cinco reais e cinquenta e oito centavos). Em grau recursal, o c. STJ majorou a verba nos seguintes termos: “Em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1%.”. Ao iniciar o cumprimento de sentença, a parte credora agravada apresentou cálculos apontando como total devido a título de honorários advocatícios o montante de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor da condenação, o que foi impugnado pela executada agravante sob a alegação de excesso de execução em R$628.787,35 (seiscentos e vinte e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), pretensão rejeitada pelo Juízo a quo.
2. A reiterada jurisprudência do c. STJ sobre o tema denota que a Corte Superior adota como base de cálculo para a fixação dos honorários recursais, em regra, o próprio valor arbitrado para a verba na instância inferior.
3. “(...) os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo sobre o qual incidirão os 15% da majoração.” (AgInt no AREsp n. 2.134.979/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.).
4. Assim, a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma como estipulada nos autos de origem, não constitui mera soma dos percentuais arbitrados, porquanto os honorários recursais não possuem autonomia em relação àqueles fixados na origem.
5. Frente ao vultoso valor da condenação que serviu de base de cálculo para os honorários fixados na sentença, mostra-se razoável reconhecer o valor arbitrado para a verba como base de cálculo para a incidência dos honorários recursais, seguindo o entendimento traçado pelo c. STJ em casos análogos.
6. A fração de aumento em 1% (um por cento), embora pareça irrisória, na presente hipótese representa o valor de R$69.850,58 (sessenta e nova mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), montante que remunera adequadamente o trabalho despendido em grau recursal pelos causídicos beneficiados.
7. Evidenciado o excesso de execução decorrente da equivocada interpretação do título judicial exequendo, deve ser acolhida a impugnação apresentada pela devedora agravante e condenada a parte exequente agravada ao pagamento de honorários de sucumbência calculados sobre o excesso apurado.
8. Recurso conhecido e provido.